Tribunal: TJPA
Processo: 0801591-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801591-26.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

AGRAVADO: PEDRO BENJAMIN LIMA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência. determinou a imediata suspensão dos efeitos de contrato de empréstimo consignado, a cessação dos descontos em benefício previdenciário do autor e a autorização para depósito judicial dos valores contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravante instrui o recurso com documentos que evidenciam a regularidade formal do contrato de empréstimo, incluindo assinatura eletrônica do agravado, captura de selfie, geolocalização e identificação do dispositivo móvel, além da comprovação de que os valores contratados foram depositados na conta bancária do autor.

4.

Tais elementos, ainda que analisados sob cognição sumária, afastam a presença da probabilidade do direito invocado na inicial, tornando incabível a antecipação dos efeitos da tutela sem prévia dilação probatória.

5.

A tutela provisória de urgência exige demonstração concreta e contemporânea do direito alegado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que não se encontram presentes no caso, diante do conjunto probatório apresentado pelo agravante.

6.

A manutenção da decisão agravada implicaria indevido obstáculo à cobrança de obrigação que, neste estágio do processo, revela-se prima facie legítima, exigindo maior aprofundamento da prova para eventual conclusão diversa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BPN BRASIL S.A. contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação ordinária de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência (proc. nº 0823021-50.2024.8.14.0006), ajuizada por PEDRO BENJAMIN LIMA FERNANDES.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“III – Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulado na inicial para determinar, até ulterior deliberação, que:

a) a Parte Ré suspenda imediatamente os efeitos do contrato de empréstimo consignado nº 097002095164, abstenha-se de realizar descontos no benefício previdenciário do autor e comunique a suspensão ao INSS, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

b) autorizar a Parte Autora a realizar o depósito judicial dos valores recebidos em razão do contrato, sendo abatidos os valores descontados na aposentadoria da Parte Autora, para assegurar a preservação da quantia enquanto se discute a regularidade do contrato, nos moldes do pleito formulado ao ID 132919992.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o contrato foi celebrado regularmente, com observância de todas as formalidades exigidas, sendo que o agravado recebeu os valores contratados diretamente em sua conta bancária. Afirma que inexiste vício capaz de justificar a suspensão dos descontos, uma vez que o contrato foi firmado de maneira voluntária e consciente. Alega ainda que a decisão que deferiu a tutela carece de fundamentação suficiente, não havendo indícios de fraude ou erro substancial na formalização do contrato. Ressalta que o recurso foi instruído com cópia do contrato devidamente assinado eletronicamente pelo agravado, com captura de selfie, geolocalização e identificação do dispositivo móvel utilizado.

Em decisão ID 24716720, deferi o efeito suspensivo ao recurso. Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno (ID 25253168).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25560368.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o agravo de instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que deferiu o efeito suspensivo.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

3.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência no caso concreto, verificando se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme exige o art. 300 do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela provisória, reconheceu indícios de fraude com base nas alegações do autor e elementos documentais apresentados, concedendo a medida pleiteada para suspender os descontos em seu benefício previdenciário.

No entanto, ao examinar os documentos trazidos pelo banco agravante, verifica-se que foram apresentados elementos substanciais que, ao menos em sede de cognição sumária, enfraquecem consideravelmente a tese de fraude sustentada pelo agravado.

Como já pontuado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, o presente recurso foi instruído com a cópia do contrato objeto da controvérsia, devidamente assinado eletronicamente pelo agravado, com captura de selfie, geolocalização e identificação do dispositivo móvel utilizado no momento da formalização do negócio jurídico. Ademais, o próprio agravado confirma que os valores contratados foram depositados em sua conta corrente.

Tais elementos, neste momento processual de cognição não exauriente, afastam a probabilidade do direito invocado pelo agravado, requisito essencial para a concessão da tutela provisória. Não se verifica, portanto, suporte probatório suficiente para se presumir a ocorrência de fraude, sendo necessária dilação probatória para a aferição da veracidade das alegações.

A existência de documentação que indica a formalização regular do contrato, com registro de dados biométricos, geolocalização e comprovação do recebimento dos valores, infirma a tese de fraude em sede de cognição sumária. Assim, não se justifica, nesse momento inicial, a suspensão dos descontos, cabendo a manutenção do contrato até o deslinde da ação principal, com a devida instrução processual.

A manutenção dos efeitos da decisão recorrida, que determinou a suspensão da cobrança do saldo residual do contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa, inviabilizaria a possibilidade de o agravante promover a cobrança de um débito que, conforme os elementos até aqui apresentados, aparenta possuir contornos de regularidade.

Diante do contexto probatório atual, entendo que a decisão que concedeu a tutela de urgência deve ser reformada, pois não se mostram presentes, neste momento processual, os requisitos do art. 300 do CPC, sendo necessária a instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida.

Prejudicado o agravo interno ID 25253168.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/06/2025